Tribunal: TJDFT
Processo: 0752318-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Órgão : Plantão Judicial Classe : Mandado de Segurança Cível Processo n. : 0752318-10.2024.8.07.0000 Impetrante : ANTÔNIA ALEIXO DA SILVA Autoridade coatora : SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DF Desembargador Plantonista : Waldir Leôncio C. Lopes Júnior DECISÃO Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por ANTÔNIA ALEIXO DA SILVA contra ato omissivo da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, consubstanciado na não realização [imediata] do procedimento de cateterismo na impetrante. Narra a impetrante ter sido internada inicialmente em Hospital Público da Cidade Ocidental, porquanto sofreu, em 4/12/2024, infarto agudo do miocárdio. Disse, ademais, que foi transferida para o Hospital Regional de Santa Maria, haja vista contar este com melhor estrutura para atendimento. Relata que necessita ser submetida ao procedimento de cateterismo, ante o risco – nas próximas seis semanas (50% a 60%) – de novo infarto. Mais, “(...) ao procurar o Sistema Único de Saúde (SUS), por meio do HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA – DF, onde se encontra internada, a Impetrante foi informada da demora para a realização do referido procedimento, o que coloca em risco sua saúde e sua própria vida, dado o caráter urgente do tratamento”. Nesse quadro, invoca os direitos constitucionais à vida, à dignidade da pessoa humana e à saúde, para que seja submetida imediatamente ao procedimento de cateterismo, sob pena de multa diária. Nesse juízo prévio e à luz dos poucos documentos que instruem o mandado de segurança, não reputo evidenciados os requisitos necessários ao deferimento da liminar. Como visto, a impetrante, embora padeça de mal cardíaco grave, está sendo devidamente acompanhada por equipe médica do Hospital Regional de Santa Maria. Lado outro, o relatório médico de fl. 17/PDF, datado de 7/12/2024 (às 12h29), destaca que a impetrante está “hemodinamicamente estável, sem uso de drogas vasoativas”. Para além: “Nega dor torácica ou equivalente anginosos. Respirando em ar ambiente, epneico, sem sinais de esforço respiratório. Dieta oral, sem náuseas ou vômitos. Presença de hiperglicemia em todas as aferições (...). Diurese em fralda, não quantificada. Função renal em piora (...), hiponatremia (...). Evacuação ontem, sem alterações. Aos exames laboratoriais, troponina em queda (...). Ausência de leucocitose e PCR em ascensão. Afebril no período”. Consta ainda a informação, no campo “pendências”, de que a impetrante fará, no dia 13/12, os seguintes exames: ecocardiograma e doppler de carótidas e vertebrais. Mais a mais, aguarda UTI coronariana e cateterismo. Nada, portanto, no relatório médico está a indicar que a impetrante está desassistida ou que o cateterismo se faz necessário no exame momento. Também não consta qualquer recusa da autoridade indigitada coatora em disponibilizar à impetrante o tratamento de que necessita para restabelecer a sua saúde. A mera notícia de que a marcação do cateterismo é demorada no ambiente do SUS/DF no presente momento não é suficiente para efeitos de concessão de liminar, data maxima venia. Nesse quadro, sem desconsiderar a angústia vivenciada pela impetrante e por seus familiares, não identifico razões para afastar os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pelo Sistema Único de Saúde do Distrito Federal. Ante o exposto, indefiro a liminar. Encaminhe-se à relatoria originária. I. Brasília, 8 de dezembro de 2024. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Em plantão judicial